Tribunal: TJSP
Processo: 2264725-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cuidando-se de condutas em tese mais veementes e sofisticadas, eventualmente praticadas juntamente a notícias falsas de furto, compondo assim todo um cenário de séria e concreta preocupação seja quanto à preservação da ordem pública, seja quanto à intenção de furtar-se o paciente do alcance da lei penal, faz-se estritamente necessário manter a prisão

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cuidando-se de condutas em tese mais veementes e sofisticadas, eventualmente praticadas juntamente a notícias falsas de furto, compondo assim todo um cenário de séria e concreta preocupação seja quanto à preservação da ordem pública, seja quanto à intenção de furtar-se o paciente do alcance da lei penal, faz-se estritamente necessário manter a prisão preventiva do paciente.